Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-34.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DANO MORAL. PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO A SUA ANÁLISE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para condenar a ré, ora embargante, ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. Apontada a existência de erro material consistente na adoção de entendimento com base em premissa equivocada, o que de fato ocorreu, deve-se acolher os presentes embargos, uma vez que tal circunstância interfere diretamente no desfecho do apelo.

5. Afinal, o recurso em questão deve ser condizente com a realidade vigente ao tempo de seu julgamento, sobretudo em homenagem à coisa julgada material formada nos autos 2013.07.1.017442-7, a fim de que se cumpra o escopo social da tutela jurisdicional, consistente na promoção da segurança jurídica e da pacificação social, mediante a prolação de uma decisão justa e coerente.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir erro material e negar provimento ao apelo interposto.